Tribunal: TJES
Processo: 5008852-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008852-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANJU - JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E SUVENIR LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ESPAÇO EM TERMINAL RODOVIÁRIO. PERMISSÃO DE USO PRECÁRIA. LEGALIDADE DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em ação possessória movida por empresa pública estadual para desocupação de loja em terminal rodoviário, ocupada por permissionária que resistia à ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da reintegração de posse, em razão da precariedade da permissão de uso de bem público e da possibilidade de revogação unilateral pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permissão de uso de bem público é ato precário e discricionário, podendo ser revogada a qualquer tempo pela Administração, em atendimento ao interesse público, independentemente de contraditório e ampla defesa.

4. A falta de processo administrativo específico não invalida a ordem de desocupação em casos de permissão de uso precária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

5. A expectativa legítima e a boa-fé alegadas pelo ocupante não geram direito adquirido à ocupação de bem público em razão da precariedade inerente à permissão de uso.

6. A Administração Pública tem competência para promover a desocupação de espaços públicos em terminais urbanos, visando assegurar o adequado uso do patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A permissão de uso de bem público, de caráter precário, pode ser revogada unilateralmente pela Administração a qualquer tempo, sem necessidade de contraditório ou ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008852-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANJU - JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E SUVENIR LTDA
Advogados do(a) APELANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A, MARIAH DOS REIS FIGUEIRA - ES28771, VITOR DA SILVA FREIRE - ES40816
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogados do(a) APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em sede de ação de reintegração de posse movida pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES), julgou procedente o pedido, determinando a reintegração da posse das lojas ocupadas pela apelante no Terminal Rodoviário de Vitória.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
a)
nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto a questões essenciais de sua contestação;
b)
invalidade do ato administrativo que determinou a desocupação, por ausência de processo administrativo com garantias de contraditório e ampla defesa;
c)
sua permanência se justifica pela expectativa legítima gerada pela Administração, pela violação ao princípio da boa-fé e pela alegada onerosidade da permissão de uso, que afastaria seu caráter precário, além da ausência de competência das autoridades responsáveis pelas notificações de desocupação.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

Embora tenha proferido decisão em cognição sumária no Agravo de Instrumento n. 5006024-23.2024.8.08.0000 suspendendo os efeitos da liminar de reintegração de posse, ao debruçar-me detidamente sobre o caso não vislumbro possibilidade de alterar a sentença que concluiu pela procedência da pretensão possessória. Explico.

Antes, destaco que a discussão acerca da reintegração de posse dos espaços (quiosque e box) existentes nos terminais rodoviários da Grande Vitória, cedidos por permissão de uso a particulares, é tema recorrente neste e. TJES. Vejamos:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade. 2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002542-18.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 07/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CETURB GV ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO FINALIDADE DA ENTABULAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARIZAÇÃO DAS PERMISSÕES CONCEDIDAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7. Está caracterizado nos autos o esbulho, com a posse precária do recorrente, configurada a partir do encerramento do prazo que lhe foi concedido para retirada da loja que ocupa no terminal urbano. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180022765, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. In casu, restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador a quo que não se faz mais conveniente e oportuna à permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório.[...] 4. Destarte, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação. 5. Outrossim, por ser a apelada a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais, não que falar na sua ilegitimidade. 6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180033291, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022)

Voltando-me ao caso concreto, acerca da alegada nulidade da sentença, verifico que embora sucinta, a sentença restou fundamentada de forma clara e coerente, abordando a questão central da precariedade da permissão de uso e as consequências jurídicas da ausência de título que justificasse a ocupação contínua do bem público, concluindo pela legitimidade da ordem de desocupação, em consonância com os princípios da Administração Pública e o regime jurídico aplicável ao caso.

A ausência de processo administrativo não seria fator de nulidade do ato de desocupação, eis que, em casos de permissão de uso de caráter precário, a revogação prescinde de contraditório e ampla defesa, por tratar-se de exercício de poder discricionário pela Administração. Não havendo direito adquirido à ocupação do imóvel, a exigência de desocupação independe da instauração de processo administrativo.

Consoante entendimento sedimentado, “a permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo.” (TJES, Apelação Cível, 024170014187, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Diário: 07/06/2021)

Embora sustente a apelante que sua permanência no imóvel estaria respaldada pela expectativa legítima, pela boa-fé objetiva e pela suposta onerosidade da permissão, a precariedade inerente à permissão de uso impede a formação de direito adquirido ou qualquer pretensão de perpetuidade na posse do bem.

A CETURB-GV, como empresa pública estadual, está sujeita ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, que impõe a obrigatoriedade de licitação prévia para a ocupação dos espaços públicos nos Terminais Urbanos de Integração durante a prestação de serviços públicos. Portanto, não procede a alegação de que o ato unilateral careceria de motivação idônea, tampouco que seria afastado pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018, mencionado pela apelante.

Ademais, emerge dos autos que a apelante teria se recusado a aderir às novas condições contratuais, de modo que tornou-se inequívoco o esbulho possessório a partir da notificação de desocupação.

A legitimidade da CETURB para promover a ação de reintegração decorre de seu dever de assegurar a utilização adequada e eficiente dos bens públicos a ela destinados, sendo plenamente competente para requerer a desocupação dos espaços por ocupantes que não possuem título jurídico válido.

Do exposto, concluo que a sentença está em consonância com os princípios e normas que regem a Administração Pública, bem como com a jurisprudência assente deste TJES sobre a questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários devidos pelo recorrente aos advogados da recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.